Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0729564-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA LOPES GUIMARAES OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pela recorrente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito